Tribunal: TCU
Processo: 006.771/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que declarou inidoneidade de empresa para participar de licitação na administração pública federal, em razão de fraudes praticadas em licitações conduzidas pela Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Iesa Oleo&Gas S.A. (07.248.576/0001-11), em face do Acórdão 2092/2021-TCU-Plenário , que declarou a inidoneidade da empresa para participar, por cinco anos, de licitação na administração pública federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos. 9.2. notificar a embargante da presente decisão.